Tribunal: TJPA
Processo: 0004281-20.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004281-20.2014.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO CHARLES DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima após discussão iniciada em contexto de ciúmes, com reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da materialidade, autoria, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo a defesa requerido a anulação do julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao afastar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer a qualificadora do motivo fútil, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é idônea a valoração negativa dos antecedentes criminais e proporcional o aumento da pena-base; e (iii) determinar se subsiste fundamento para reavaliação da custódia diante do pleito recursal de redução da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que o veredicto esteja absolutamente dissociado do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados escolhem uma das versões plausíveis extraídas da prova produzida em plenário.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo necroscópico que atesta a morte da vítima por traumatismo crânio-encefálico decorrente de projétil de arma de fogo, e a autoria encontra suporte na confissão do acusado em plenário e em depoimento testemunhal presencial.

O reconhecimento do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na narrativa de que o crime decorre de desentendimento motivado por ciúmes e de que o réu, armado, surpreende a vítima desarmada com disparo repentino.

O afastamento da tese de homicídio privilegiado não autoriza, por si só, a cassação do veredicto, porque a soberania dos veredictos impede a substituição da valoração feita pelo Conselho de Sentença quando há suporte probatório idôneo para a versão acolhida.

A condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração apurada, pode ser valorada como maus antecedentes, desde que definitivamente constituída ao tempo da sentença.

O aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses é proporcional, pois corresponde à fração de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão.

É legítima a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Júri para qualificar o delito e da outra, sobressalente, como agravante genérica, sem bis in idem, com compensação integral pela atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase e mantida a pena definitiva, preserva-se o regime inicial fechado, restando prejudicado o pedido de reavaliação da custódia por ausência de alteração do quadro decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituído por ser manifestamente contrário à prova dos autos quando não encontra respaldo em nenhuma prova produzida, não bastando a existência de versão defensiva plausível rejeitada pelos jurados. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime julgado pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à prática do delito em apuração. 3. A exasperação da pena-base na fração de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada constitui critério idôneo de individualização da pena, salvo flagrante ilegalidade. 4. Reconhecidas duas qualificadoras pelo Tribunal do Júri, uma pode qualificar o delito e a outra, sobressalente, pode ser utilizada como agravante genérica, desde que não haja bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 61, II, “a”; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.724/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004281-20.2014.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ANTÔNIO CHARLES DA SILVA E SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANTÔNIO CHARLES DA SILVA E SILVA
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra a sentença condenatória proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Segundo a denúncia, o fato ocorreu no dia
11 de março de 2013
, por volta de
1h30min
, no
Posto Ajuruteua
, na cidade de
Bragança/PA
, após a vítima
Silvan Ronan Martins
ter saído de uma festa com amigos. Narra a peça acusatória que o denunciado, munido de arma de fogo, após discussão iniciada em contexto de ciúmes, porque a vítima teria cortejado sua namorada, efetuou disparo contra o ofendido, atingindo-o no rosto, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava desarmada e foi surpreendida. Após os fatos, o acusado evadiu-se do local. A materialidade delitiva foi amparada, entre outros elementos, pelo laudo necroscópico, que atestou morte por traumatismo crânio-encefálico decorrente de projétil de arma de fogo.

Encerrada a instrução e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastou a tese de homicídio privilegiado e acolheu as qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Na dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
14 anos e 3 meses de reclusão
, valorando negativamente os antecedentes criminais do réu. Na segunda fase, utilizou a qualificadora do motivo fútil, tida como sobressalente, como agravante, compensando-a integralmente com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena inalterada. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a reprimenda no mesmo patamar, estabelecendo o regime inicial fechado e negando ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, que a decisão do Conselho de Sentença seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Argumenta que o conjunto probatório não daria suporte à qualificadora do motivo fútil e que, ao contrário, os elementos colhidos em plenário apontariam para a incidência do
homicídio privilegiado
, por ter o apelante agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Assevera que o reconhecimento do motivo fútil e o simultâneo afastamento da tese de privilégio revelariam incompatibilidade com a prova produzida, razão pela qual requer a
anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri
.

No mérito subsidiário, com fundamento no art. 593, III, “c”, do CPP, a defesa alega
injustiça na aplicação da pena
. Sustenta, em primeiro lugar, a
inidoneidade da valoração negativa dos antecedentes
, ao argumento de que a exasperação da pena-base em
2 anos e 3 meses
teria sido desproporcional, por se apoiar em única condenação anterior, reputando excessivo o incremento promovido na primeira fase da dosimetria. Requer, assim, o afastamento da circunstância judicial desfavorável ou, subsidiariamente, a redução do quantum de aumento, para que a pena-base seja fixada em, no máximo,
12 anos e 6 meses de reclusão
.

A defesa ainda aduz que, na segunda fase da dosimetria, foi correta a
compensação integral entre a agravante decorrente do motivo fútil, utilizada como qualificadora sobressalente, e a atenuante da confissão espontânea
, ressaltando, contudo, que, uma vez reduzida a pena-base, a pena intermediária também deverá ser redimensionada para
12 anos e 6 meses de reclusão
. Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para, preliminarmente, ser anulado o julgamento e realizado novo Júri e, subsidiariamente, ser reformada a sentença no tocante à dosimetria da pena, com a redução da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
. Sustenta que a decisão dos jurados encontra amparo em sólido conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e pelo laudo necroscópico, não havendo falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. Defende que os jurados acolheram, legitimamente, uma das teses apresentadas em plenário, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. No tocante à pena, assevera a regularidade da dosimetria empreendida pelo juízo sentenciante, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, reafirmando que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos e que a reprimenda foi fixada em consonância com os parâmetros legais, razão pela qual deve ser preservada a sentença em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa.

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao afastar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer a qualificadora do motivo fútil; subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria, com a redução do incremento promovido na primeira fase; por derradeiro, requer a reavaliação dos pressupostos da custódia.

Passo ao exame.

II – DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pretende a anulação do julgamento, ao argumento de que o veredicto teria sido manifestamente contrário ao conjunto probatório, porquanto, a seu sentir, os elementos coligidos aos autos não autorizariam o reconhecimento do motivo fútil, sendo mais consentâneo com a prova o acolhimento da tese de homicídio privilegiado, sob o fundamento de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como se sabe, a desconstituição do julgamento popular com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal constitui providência excepcional, somente admissível quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente divorciada do acervo probatório, e não quando o Conselho de Sentença, no exercício da soberania que lhe é constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões plausíveis extraídas da prova produzida em plenário.

No caso em exame, a materialidade delitiva é incontroversa, estando demonstrada pelo laudo necroscópico que atestou que a vítima faleceu em razão de traumatismo crânio-encefálico decorrente de projétil de arma de fogo. A autoria, de seu turno, também encontrou suporte nos elementos colhidos ao longo da persecução, inclusive na própria confissão do acusado em plenário, ainda que acompanhada da versão de que não pretendia matar, além do depoimento da testemunha presencial que relatou o disparo efetuado pelo réu contra a vítima.

A sentença do Juízo Presidente registrou, com fidelidade, que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, o animus necandi, afastou o homicídio privilegiado e acolheu as duas qualificadoras narradas na pronúncia, vale dizer, o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Não houve, portanto, deliberação arbitrária ou sem lastro mínimo de prova, mas opção do Júri por uma das teses submetidas ao contraditório plenário.

Com efeito, a narrativa acolhida pelos jurados encontrou respaldo nos autos ao indicar que o homicídio ocorreu após desentendimento iniciado porque a vítima teria cortejado a namorada do acusado, ocasião em que este, armado e permanecendo mais afastado, sacou a arma de fogo e efetuou disparo contra o ofendido. Em tal contexto, a versão acusatória segundo a qual o motivo foi manifestamente desproporcional e o ataque ocorreu de inopino, surpreendendo a vítima desarmada, não se revela dissociada da prova, mas, ao revés, compatível com o quadro fático submetido ao julgamento popular.

A tese defensiva de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção foi efetivamente levada ao plenário, porém não foi acolhida pelo corpo de jurados. E isso, por si só, não autoriza a anulação do julgamento. A soberania dos veredictos impede que o Tribunal substitua a valoração feita pelo Conselho de Sentença sempre que houver suporte probatório idôneo à versão escolhida, sendo incabível transformar a apelação em nova instância de reexame do mérito fático. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o Tribunal do Júri possui soberania para decidir entre versões plausíveis dos fatos, desde que haja suporte probatório para a condenação, sendo cabível a desconstituição do veredicto apenas quando este não encontra respaldo em nenhuma prova constante dos autos, hipótese não configurada na espécie (STJ, AgRg no HC 920.724/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe 11/03/2025).

Assim, inexistindo descompasso flagrante entre o veredicto condenatório e a prova produzida, não há falar em submissão do recorrente a novo julgamento.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, também não assiste razão à defesa.

A sentença fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a partir da valoração negativa de uma única circunstância judicial, consistente nos antecedentes criminais, consignando a existência de condenação definitiva nos autos do processo nº 0002153-20.2011.8.14.0013, relativa a fato anterior ao delito ora apurado, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração em exame.

A irresignação defensiva se desenvolve em duas frentes. Primeiro, sustenta a inidoneidade da negativação dos antecedentes. Depois, subsidiariamente, afirma que o incremento foi excessivo, embora, contraditoriamente, reconheça como parâmetro razoável o aumento correspondente a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao tipo.

Nenhuma dessas teses merece prosperar.

Quanto ao primeiro ponto, não se verifica ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à prática do crime ora julgado, não serve à caracterização da reincidência, mas pode, sim, ser considerada como reveladora de maus antecedentes, desde que definitivamente constituída ao tempo da prolação da sentença, como ocorreu na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vai além ao admitir que até mesmo condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora inapta a gerar reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes. Foi o que assentou a Corte no sentido de que, não obstante a contravenção penal não caracterize reincidência, ela pode ser considerada reveladora de maus antecedentes, conforme consignado no HC n. 396.726/SP e reiterado no AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Se assim é em relação à contravenção, com maior razão se admite tal conclusão em se tratando de condenação criminal definitiva por fato pretérito.

Quanto ao quantum de exasperação, menos razão ainda lhe assiste. Isso porque o próprio recorrente adota como parâmetro argumentativo o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo abstratamente previsto para o delito de homicídio qualificado. E foi exatamente essa lógica que o magistrado empregou.

Com efeito, o preceito secundário do art. 121, § 2º, do Código Penal prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre o mínimo e o máximo legais é de 18 anos. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre esse lapso, chega-se ao montante de 2 anos e 3 meses. Somado tal acréscimo ao mínimo legal de 12 anos, alcança-se precisamente a pena-base de 14 anos e 3 meses, idêntica àquela fixada na origem.

Logo, a alegação de excesso não resiste à simples conferência aritmética dos critérios utilizados. O aumento aplicado não apenas se mostra proporcional, como coincide exatamente com o parâmetro reputado razoável pela própria defesa. Não há, portanto, qualquer desproporção a ser corrigida, tampouco espaço para a pretendida redução para 12 anos e 6 meses de reclusão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que, embora a fração de 1/8 não constitua critério rígido nem direito subjetivo do réu, ela se mostra idônea como baliza de individualização da pena-base, especialmente porque a revisão judicial da dosimetria somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”, sem que disso decorra direito subjetivo à adoção obrigatória de determinada fração (STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Na segunda fase, igualmente não se observa reparo a fazer. Reconhecido pelo Júri o homicídio qualificado por duas circunstâncias, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra, sobressalente, como agravante genérica, desde que não haja bis in idem. Foi o que se deu na espécie, em que o recurso que dificultou a defesa da vítima permaneceu na capitulação qualificadora, enquanto o motivo fútil foi aproveitado como agravante, nos termos do art. 61, II, “a”, do Código Penal, sendo compensado com a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, correta a manutenção da pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Também o regime inicial fechado deve ser preservado, seja em razão do montante da pena aplicada, seja pela presença de circunstância judicial desfavorável, inexistindo base legal para abrandamento.

IV – DO PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA

A defesa ainda formula pedido de reavaliação dos pressupostos da prisão cautelar, em razão da pretendida redução da pena. O pleito, porém, resta prejudicado, na medida em que não houve modificação da reprimenda nem alteração do quadro decisório apta a infirmar os fundamentos que deram ensejo à manutenção da segregação. De todo modo, a conservação do regime inicial fechado, em decorrência da pena definitivamente estabelecida, reforça a ausência de utilidade prática da pretensão recursal nesse ponto.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.
Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026